Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou extinto o processo em relação à Companhia Aérea, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar as requeridas, agências de viagens e turismo, solidariamente, a reembolsarem à requerente a quantia de R$ 4.308,33 (quatro mil trezentos e oito reais e trinta e três centavos), a título de reparação danos materiais e julgou improcedente o pedido de condenação das demandadas a título de dano moral.
2.Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Informou que, em dezembro de 2019, adquiriu passagens aéreas de Brasília a Lisboa, com ida em 20/05/2020 e retorno em 20/09/2020. Afirmou que, em razão da pandemia de COVID-19, as passagens foram canceladas, tendo ela solicitado o reembolso, porém, nenhum valor foi estornado até o momento. Requereu o reembolso do valor pago pelas passagens e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42150557). Foram ofertadas contrarrazões pela agência de viagens ré no ID 42150569 e pela autora no ID 42150571.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na legitimidade passiva da franqueadora e na presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a agência de turismo ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autora/recorrida celebrou contrato para aquisição de bilhete aéreo com o franqueado, não podendo ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial. Defendeu que o motivo do cancelamento foi por circunstâncias alheias à vontade das partes (Pandemia Sars-Covid-19). Sustentou não poder responder por obrigação cujo responsável é a Companhia Aérea, sobretudo quando a agência comprova que envidou os esforços para atender ao cliente nos limites de sua atuação. Requereu a reforma da sentença, a fim de condenar apenas a companhia aérea e a agência de viagens.
6. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Na espécie, franqueadora e franqueado respondem solidariamente pelos danos, ainda que provocados por apenas de seus integrantes, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No presente caso foi demonstrado: 1) que a requerente adquiriu passagens aéreas por meio da empresa franqueada da recorrente, a qual atua conjuntamente com a agência de viagens/requerida; 2) que tais bilhetes aéreos foram cancelados, em razão da pandemia, no período previsto no artigo 3o da Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021); 3) que houve o transcurso do prazo de 12 meses contados a partir do cancelamento do voo - necessário para reembolso da quantia paga -, e a solicitação da restituição do valor pago pelas passagens por parte da consumidora. Assim, evidente a falha na prestação de serviço por parte das requeridas, posto que, após o cancelamento do voo, a parte autora solicitou a restituição dos valores pagos pelos meios postos à disposição pela fornecedora, entretanto, sem êxito no recebimento dos valores.
9. A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas pagas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.